Tribunal: STF
Processo: HC 202041
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal. Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Réu que completa 70 anos após a condenação. Prescrição. Inocorrência. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. RÉU QUE COMPLETOU 70 ANOS APÓS O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. ART. 115 DO CP. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do CP, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).
    2. Se o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, pela prática do delito descrito no art. 217-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, considera-se o prazo prescricional de 8 anos, previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal.
    3. Em relação ao disposto no art. 115 do CP, ‘a redução do prazo prescricional, prevista no artigo 115 do Código Penal, só deve ser aplicada quando o réu atingir 70 anos até primeira decisão condenatória, seja ela sentença ou acórdão’ (EREsp 749.912/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/2/2010, DJe 5/5/2010). Tal entendimento se aplica ainda que pendente julgamento de eventuais embargos de declaração opostos.
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A c/c os arts. 226, II, e 61, II, f, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal. 
    3. Concluída a instrução criminal, o paciente foi absolvido, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal.
    4. Da sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso “para reformar a sentença e condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 217-A, combinado com o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto”.
    5. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, rejeitados.
    6. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 634.517, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    7. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a prescrição da pretensão punitiva, sob a alegação de que o paciente completou 70 anos de idade no dia 23.03.2020, “quando ainda não havia sido o acórdão integrado pelo julgamento dos embargos de declaração”. De modo que, diante da pena aplicada, a prescrição da pretensão punitiva estatal se operou no dia 26.03.2017 e deve ser imediatamente reconhecida por esta Suprema Corte, na forma do art. 115 do CP. 
    8. Com esses argumentos, a defesa requer a concessão da ordem “para decretar a extinção da punibilidade do Paciente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, tendo em conta o fato de haver ele completado 70 anos antes que o acórdão condenatório fosse integrado pelos embargos de declaração, que foram conhecidos”.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11.  O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que, “[n]a redução do prazo prescricional, considera-se a idade do agente no momento da sentença condenatória – artigo 115 do Código Penal” (HC 198.856, Rel. Min. Marco Aurélio). Entendimento, esse, reiterado pela Primeira Turma do STF, em precedente específico sobre a tese veiculada nesta impetração, no julgamento do HC 178.594-ED, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes (Sessão virtual de 21.05.2021 a 28.05.2021 – acórdão pendente de publicação). 
    12. No caso de que se trata, o paciente completou setenta anos de idade após a prolação da decisão condenatória de segundo grau, o que impossibilita o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, na linha dos precedentes aqui mencionados. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
     “[...]
    No caso em apreço, o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, pela prática do delito descrito no art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal. 
    Logo, tendo em vista a pena aplicada ao paciente, considera-se o prazo prescricional do art. 109, inciso IV, do Código Penal, sendo de 8 anos para o delito pelo qual houve condenação. 
    Em relação ao disposto no art. 115 do CP, ‘a redução do prazo prescricional, prevista no artigo 115 do Código Penal, só deve ser aplicada quando o réu atingir 70 anos até primeira decisão condenatória, seja ela sentença ou acórdão’ (EREsp 749.912/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2010, DJe 05/05/2010). Tal entendimento se aplica ainda que pendente julgamento de eventuais embargos opostos. 
    [...]
    Neste contexto, a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do CP não tem incidência na hipótese, pois, conforme explicitado pela própria defesa, ‘o paciente completou setenta anos no dia 23/03/2020 (quando ainda não havia sido o acórdão integrado pelo julgamento dos embargos de declaração)’ (e-STJ, fl. 4). 
    Considerando que o acórdão condenatório foi publicado em 21/1/2019, quando o paciente ainda contava com 69 anos de idade, resta afastada a aplicação do disposto no art. 115 do CP e, por consequência, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, eis que não ultrapassado o período de 8 anos entre os marcos interruptivos do art. 117 do CP […].”
    13. Diante do exposto, com apoio no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator